Tribunal: TJMT
Processo: 1008899-61.2023.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008899-61.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GESSICA MARQUES - CPF: 007.620.941-50 (APELANTE), ANTONIO TEODORO DE CARAVELLAS E FARIA - CPF: 090.312.068-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. MULTA APLICADA EM VALOR REDUZIDO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PARA AUMENTO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), dado que o autor é destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme os artigos 2º e 3º do CDC.

A multa diária (astreintes) por descumprimento de liminar deve ser suficiente para garantir a efetividade da tutela, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem incidir em enriquecimento injusto à parte Apelante.

No presente caso, restou comprovado o descumprimento da liminar, com o atraso no restabelecimento do serviço de energia elétrica. Contudo, a valor das astreintes arbitrado na origem
(R$ 3.000,00) é desproporcional à situação.

Assim, impõe-se a redução da multa para R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo à função coercitiva e inibitória das astreintes, sem gerar enriquecimento sem causa.

Quanto à indenização por danos morais, a sentença de primeiro grau fixou o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, valor que observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e as particularidades do caso, de modo que a sentença não merece reparos nesse ponto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gessica Marques
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1008899-61.2023.8.11.0040, ajuizada pela Apelante em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais por danos morais, em virtude da falha de prestação de serviços reconhecida.

A recorrente sustenta em suas razões recursais (id. 234684660) que, embora a apelada tenha sido condenada a pagar indenização por danos morais, não houve a fixação de multa em virtude do descumprimento da liminar concedida na origem, impondo-se a reforma da sentença quanto a este ponto.

Defende que o valor fixado a título de danos morais não está adequado, merecendo majoração para abarcar todo o dano sofrido pela Apelante em virtude da demora para o restabelecimento do serviço de energia elétrica em sua residência.

Por sua vez, a Apelada apresentou suas contrarrazões em id. 234684667 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia diz respeito se é cabível a aplicação de multa por descumprimento da liminar fixada na origem, bem como, quanto à majoração ou não do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a autora é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe à Ré/Apelante.

No que se refere à alegação de descumprimento da liminar
, a decisão que determinou a retomada do fornecimento energia elétrica no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, foi proferida em 04/08/2023 – id. 234684176, a Concessionária registrou ciência em 08/08/2023 (conforme consta na aba “expedientes” do PJE) e cumpriu a ordem em 17/08/2023 (id. 234684198).

Assim, de fato se verifica que houve o descumprimento da tutela de urgência concedida na origem, contudo, é preciso destacar que a aplicação da multa deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não dar causa ao enriquecimento ilegítimo à parte Recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
MULTA
– INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – REDUÇÃO DO QUANTUM – VALOR
DESPROPORCIONAL
– NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de
descumprimento
da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Há que ser reduzido o valor da
multa
diária quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar
desproporcional
ao valor da obrigação.
Consoante o § 1º do artigo 537 do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da
multa
diária cominada pelo juízo a quo para o caso de
descumprimento
da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação da medida, bem como do enriquecimento sem causa. (N.U 1004979-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024). (Destaquei).

Nesse ponto, o valor arbitrado a título de astreintes (R$ 3.000,00) mostra-se desproporcional ao caso, uma vez que segundo informações da própria Apelante (id. 234684159), esta não reside no imóvel em que houve o corte de energia, mas o aluga à terceiro, circunstância que deve ser considerada na aplicação da referida multa.

Dessa forma, respeitando a finalidade inibitória e coercitiva das astreintes,
as particularidades do caso em concreto,
fixo
o valor da multa a ser aplicada à Recorrida em
R$ 500,00 (quinhentos) reais
.

No que tange ao quantum indenizatório
, ante as divergências existentes há de se observar a regra de que este não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

A sentença de origem foi assertiva nesta questão, pois foi devidamente analisada a extensão dos danos extrapatrimoniais sofridos pela Apelante, e a quantia arbitrada (R$ 5.000,00) está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que há sérias duvidas se a Recorrente de fato reside no imóvel em que ocorreu o corte de energia elétrica, razão pela qual, a mesma possivelmente não teve maiores prejuízos em face da falha na prestação de serviços.

Portanto, não há que falar em majoração da indenização por danos morais aplicada na origem.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a r. sentença apenas para fixar o valor
o valor da multa a ser aplicada à Recorrida em
R$ 500,00 (quinhentos) reais
.

Majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem em desfavor da Apelada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024